Tribunal: TJES
Processo: 5004081-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; DPVAT
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. MANUTENÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e revogou a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, em ação de reparação por danos materiais e morais movida por menor impúbere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(
I
) A possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, menor impúbere, à luz da natureza personalíssima do direito;

(
II
) A aplicabilidade
ou não
do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova na relação jurídica;

(
III
) A manutenção ou exclusão d
e
pontos controvertidos fixados no saneamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O benefício da gratuidade da justiça foi reconhecido em razão da presunção de hipossuficiência da menor impúbere, conforme art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
, e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A não incidência do Código de Defesa do Consumidor foi determinada pela ausência de características de fornecedor ou atividade mercantil por parte do agravado, que se qualifica como associação recreativa sem fins lucrativos. A distribuição do ônus da prova deve seguir as regras ordinárias do art. 373 do CPC.

5. Os pontos controvertidos fixados no saneamento foram mantidos, considerando o momento oportuno para sua definição e a ausência de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante, mantendo-se a decisão de primeiro grau quanto à inversão do ônus da prova e aos pontos controvertidos.

Tese de julgamento:

1.
O benefício da gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, sendo cabível sua concessão a menor impúbere independentemente da análise da situação econômica dos representantes legais.

2.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a associações recreativas sem fins lucrativos, devendo a distribuição do ônus da prova obedecer às regras do art. 373 do CPC.

3.
Os pontos controvertidos fixados no saneamento devem ser mantidos, salvo preclusão comprovada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 99, §3º; 373; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.057.894, Relª Min. Nancy Andrighi, DJE 23-10-2023.

STJ, AgInt-AREsp 2.420.295, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 22-03-2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5011875-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 27-02-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004081-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N. A.

AGRAVADO: FAZENDA CLUBE DE MARILANDIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. MANUTENÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e revogou a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, em ação de reparação por danos materiais e morais movida por menor impúbere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(
I
) A possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, menor impúbere, à luz da natureza personalíssima do direito;

(
II
) A aplicabilidade
ou não
do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova na relação jurídica;

(
III
) A manutenção ou exclusão d
e
pontos controvertidos fixados no saneamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O benefício da gratuidade da justiça foi reconhecido em razão da presunção de hipossuficiência da menor impúbere, conforme art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
, e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A não incidência do Código de Defesa do Consumidor foi determinada pela ausência de características de fornecedor ou atividade mercantil por parte do agravado, que se qualifica como associação recreativa sem fins lucrativos. A distribuição do ônus da prova deve seguir as regras ordinárias do art. 373 do CPC.

5. Os pontos controvertidos fixados no saneamento foram mantidos, considerando o momento oportuno para sua definição e a ausência de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante, mantendo-se a decisão de primeiro grau quanto à inversão do ônus da prova e aos pontos controvertidos.

Tese de julgamento:

1.
O benefício da gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, sendo cabível sua concessão a menor impúbere independentemente da análise da situação econômica dos representantes legais.

2.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a associações recreativas sem fins lucrativos, devendo a distribuição do ônus da prova obedecer às regras do art. 373 do CPC.

3.
Os pontos controvertidos fixados no saneamento devem ser mantidos, salvo preclusão comprovada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 99, §3º; 373; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.057.894, Relª Min. Nancy Andrighi, DJE 23-10-2023.

STJ, AgInt-AREsp 2.420.295, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 22-03-2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5011875-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 27-02-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004081-68.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:

NICOLE ARRIVABENE
.

AGRAVAD
O
:
FAZENDA CLUBE DE MARILÂNDIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

N
icole Arrivabene
(
menor impúbere,
representad
a
por
sua genitora

Ma
rcela
Jareta Magalhães Arrivabene)
,
interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
respeitável
decisão (id.
7870335
– Pág.
2
-
5
), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca d
e Marilândia

n
os autos da “
ação
de reparação de dano material c/c indenização por dano moral” registrada sob o n. 5000083-59.2022.8.08.0066 ajuizada por ela contra
F
azenda Clube de Marilândia
,
q
ue
indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e revogou a concessão da inversão
d
o ônus da prova, anteriormente deferida.

As razões do recurso (id 7866917 – Pág. 1-14) apontam, em síntese, a presunção de hipossuficiência da agravante, a natureza personalíssima do benefício da gratuidade de justiça e a inaplicabilidade de critérios econômicos dos genitores na análise do pleito. Postula-se, também, a inversão do ônus da prova e a exclusão de pontos controvertidos fixados no saneamento do processo.

Inicialmente, quanto ao benefício da gratuidade da justiça indeferido na decisão recorrida, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece a presunção de hipossuficiência para quem declara a impossibilidade de arcar com os custos processuais. No caso de menores, a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça reforça a natureza personalíssima do benefício, afastando a exigência de análise da situação financeira de seus representantes legais. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. [...] AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, § 3º, DO CPC/15. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. [...] 4- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 5- Em se tratando de crianças e adolescentes representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica da criança ou adolescente, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderiam fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 6- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica das crianças e adolescentes consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3º, do CPC/15, deferindo-se o benefício em razão da presunção da insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/15, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 7- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque a fixação, o arbitramento ou o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 8- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada ou o elevado valor da obrigação alimentar não podem, por si só, servir de impedimento à concessão da gratuidade de justiça às crianças e adolescentes credoras de alimentos, especialmente quando incerta e ainda pendente severa controvérsia entre os pais a respeito de suas efetivas necessidades. 9- Recurso Especial conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, prejudicado o exame da questão sob a ótica do dissenso jurisprudencial. (REsp 2.057.894, Proc. 2023/0078097-2, SP, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 17-10-2023, data da publicação/fonte: DJE 23-10-2023)

Ademais, a decisão recorrida indeferiu o pleito sem oportunizar contraditório ou demonstração efetiva de capacidade financeira da genitora, violando o § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O pedido de gratuidade de justiça poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Contudo, se não houver elementos nos autos para se aferir a hipossuficiência do recorrente, deve-lhe ser concedido prazo para a comprovação da necessidade do benefício”
(AgInt-AREsp 2.420.295, Proc. 2023/0238116-7, RJ, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
data da publicação/fonte:
DJ
e
22-03-2024).
(Meu, o destaque).

Ademais,
“A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção” e “A autora da demanda e requerente do benefício da assistência é uma menor impúbere, de modo que sua ausência de renda para prover sua própria subsistência é presumida. Precedentes.” (
TJES,
Agravo de instrumento n. 5011875-77.2023.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação: 27-02-2024).

Diante do exposto, reconheço o direito da agravante ao benefício da
gratuidade da justiça,
por se tratar de direito personalíssimo, restabelecendo-o para o trâmite da ação principal.

Lado outro, quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, entendo não ser aplicável na hipótese dos autos a legislação consumerista por não se enquadrar o réu como fornecedor ou pessoa que desenvolve atividade mercantil (art. 3º, CDC), notadamente por se tratar de “uma sociedade civil, sem fins lucrativos, sem caráter político, religioso e sem discriminação de raça, sexo, e credo [...]” (art. 1º do Estatuto da Fazenda Clube de Marilândia), que tem “tem por finalidade proporcionar a seus sócios, atividades recreativas, esportivas, culturais e sociais” (art. 2º) – id. 7870349 – Pág. 24. Ou seja, o réu é uma associação recreativa sem fins lucrativos e, nessa qualidade, não pode ser considerado fornecedor para efeito de aplicação da legislação consumerista.

Portanto, tem-se que a distribuição do ônus da prova deve ocorrer pela regra ordinária (art. 373 do CPC), cabendo, assim, à autora comprovar os fatos constitutivos do direito por ela alegado.

Por fim, quanto ao pedido para exclusão dos pontos controvertidos I e II fixados pelo magistrado porque a eventual produção de provas deles decorrentes estaria preclusa, entendo não merecer provimento.

Isto porque os pontos controvertidos mencionados foram fixados no momento oportuno, qual seja, no saneamento do processo após a apresentação da réplica, razão pela qual devem ser mantidos notadamente porque o douto Juiz da causa determinou ainda a intimação das partes para informarem quanto ao desejo na produção de novas provas, que como cediço, deverão servir de alicerce para a resolução dos pontos controvertidos que subsidiarão a sentença que será proferida.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça, mantendo inalterada a respeitável decisão quanto à inversão do ônus da prova e fixação dos pontos controvertidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO COM O RELATOR